Tribunal: STF
Processo: Ext 783
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-28
Data de publicação: 2001-11-28

Ementa:
EXTRADIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 6.815/80, ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO.
Ainda
que o processo de extradição esteja suspenso por força do disposto
no art. 34 da Lei nº 9.474/97, inviável a revogação da prisão
preventiva para extradição, bem como a concessão de prisão
domiciliar, por expressa vedação constante do parágrafo único do
art. 84 da Lei nº 6.815/80.
Pedido indeferido.